Tribunal: TJDFT
Processo: 0017335-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LEGALIDADE. INTERNAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE AO CUSTEIO DAS DESPESAS HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA.
1. Evidenciado que na Apelação Cível interposta os réus impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por insubsistente a alegação de inépcia da petição recursal.
2. O indeferimento de produção de prova pericial desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
3. A relação jurídica existente entre a administradora de plano de saúde e seus participantes está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. De acordo com o artigo 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13/1998, “O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento”.
5. Tratando-se de contrato de adesão a plano de saúde sob a modalidade ambulatorial, não há como ser imposta à administradora a obrigação de custear despesas com a internação do contratante em caráter de urgência ou emergência, quando ultrapassado o limite de 12 (doze) horas.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.